Tribunal: TJPA
Processo: 0802145-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3550 - Peculato mediante erro de outrem
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802145-97.2021.8.14.0000
PACIENTE: ERIC ROMEU MACIEL QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 288, 312, 313-A E 317, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE

DEMONSTROU SUSCINTAMENTE

A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM FUNDAMENTOS CONCRETOS. CUSTÓDIA CAUTELAR CARENTE DE CONTEMPORANEIDADE. CONDUTAS PRATICADAS ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2020 E ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. PACIENTE SERVIDOR PÚBLICO QUE PRATICOU CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS A INDICAR QUE A SUA LIBERDADE REPRESENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DOS ARTS. 319, INCS. I, II, III E IV E 320 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou de forma suscinta a imprescindibilidade da custódia.

2.

Há de se observar que os crimes foram praticados entre os anos de 2019 e 2020 e a custódia só foi ordenada em 05/01/2021, faltando, portanto, o preenchimento do requisito da contemporaneidade,
ex vi
do §2º do art. 312 do CPP.

3.

O coacto é servidor público e os crimes pelos quais está sendo acusado, embora constituam relevante violação de deveres funcionais, não foram praticados com violência ou grave ameaça, nem há qualquer indicativo de que, em liberdade, pretenda se furtar a aplicação da lei penal ou queira tumultuar a instrução processual, razões pelas quais a custódia revela-se desproporcional, o que impõe sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão. Precedente do STJ.

4.

O paciente, deverá cumprir as seguintes medidas cautelares do art. 319 do CPP: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (inc. I); b) proibição de acesso a locais e sistemas eletrônicos onde possa ter contato com documentos e informações que possa interessar ao processo criminal (inc. II); c) proibição de contato com os corréus e testemunhas que serão ouvidas na instrução processual (inc. III); d) proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial (inc. IV). Outrossim, o acusado, tão logo seja expedido o competente alvará de soltura, deverá entregar seu passaporte, se o possuir, ao Departamento de Polícia Federal, na forma do art. 320 do CPP.

5.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder

a ordem impetrada ao paciente a fim de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares dos arts. 319, incs. I, II, III e IV e 320, ambos do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura se por
al
não estiver preso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 08 de abril de 2021

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Francisca Andrea Pereira dos Santos Maia em favor do paciente
ERIC ROMEU MACIEL QUARESMA
, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, 312, 313-A e 317, todos do CP, preso preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação do decisum que decretou a prisão preventiva; b) inexistência dos requisitos e falta de contemporaneidade da custódia cautelar; c) infringência ao princípio da isonomia, uma vez que o juízo inquinado coator reconheceu que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva para o corréu Benedito Rodrigues Dias e não aplicou o mesmo entendimento ao coacto.

Pediu a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4740776) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4771856).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que agentes do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, de Abaetetuba, realizaram apreensões de motocicletas na cidade, em face da constatação de irregularidades administrativas praticadas pelos condutores desses veículos.

Ocorre que em virtude de notícias de ilícitos criminais cometidos no referido órgão, a Polícia Civil deflagrou a operação denominada “Sinal Vermelho”. Durante as investigações, verificou-se que, entre os anos de 2019 e 2020, motocicletas apreendidas nas fiscalizações de trânsito foram vendidas pelos servidores do DEMUTRAN de Abaetetuba sendo apurado o envolvimento do coacto, à época Diretor do órgão e chefe da organização criminosa, e dos funcionários ENIVALDO PINHEIRO MARQUES, ADRUALDO JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, LOURIVAL MORAES DE PINHO JUNIOR, ROMILDO RIBEIRO CARDOSO, JOSÉ AUGUSTO SILVA LOBATO, CALUDIONOR ARTHUR MACEDO BAÍA JÚNIOR, ADAIR PALHETA DO NASCIMENTO, IDOMILSON MENDES DA CUNHA JUNIOR, KAIO CESAR DA SILVA ALMEIDA, JOSÉ FERNANDO BARARUA DA COSTA, PATRÍCIA JAQUELINHE SANTOS SOUSA e MANUEL JOSÉ COSTA PEREIRA.

Registre-se, ainda, que parte do grupo inseria dados falsos nos sistemas do DEMUTRAN para cancelar multas ou reduzir penalidades, além de solicitar vantagem indevida durante as fiscalizações de trânsito,
bem como respondem o processo em liberdade somente os réus PATRÍCIA JAQUELINHE SANTOS SOUSA e MANUEL JOSÉ COSTA PEREIRA
, sendo que
JOSÉ AUGUSTO SILVA LOBATO está em prisão domiciliar, deferida pelo Juízo inquinado coator.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELA IMPETRANTE

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação do decisum que decretou a prisão preventiva; b) inexistência dos requisitos e falta de contemporaneidade da custódia cautelar; c) infringência ao princípio da isonomia, uma vez que o juízo inquinado coator reconheceu que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva para o corréu Benedito Rodrigues Dias e não aplicou o mesmo entendimento ao coacto.

A prisão preventiva do coacto, bem como dos investigados BENEDITO RODRIGUES DIAS, ENIVALDO PINHEIRO MARQUES, ADRUALDO JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, LOURIVAL MORAES DE PINHO JÚNIOR, ROMILDO RIBEIRO CARDOSO e JOSÉ AUGUSTO DA SILVA LOBATO, foi decretada pelos seguintes motivos (doc. Id nº 4726185, pp.02/30):

“A prisão preventiva dos acusados se mostra a única medida cautelar possível neste momento, diante da gravidade do delito praticado e o modus operandi da conduta dos agentes, havendo real risco à sociedade, caso permaneçam em liberdade.

(...)

A prisão preventiva mostra-se necessária para a preservação da garantia da ordem pública, eis que a possível associação criminosa está causando prejuízos econômicos, financeiros e morais para as pessoas da comunidade, havendo fortes indícios da reiteração dos ilícitos penais praticados. Tendo em vista a gravidade dos supostos atos praticados, podendo inclusive levar à perda do cargo ou emprego público, é necessária a imposição da medida cautelar pleiteada para a conveniência da instrução criminal, eis que em liberdade os investigados influenciam nas testemunhas e na colheita das provas.”

Como se observa, a decisão combatida demonstrou, suscintamente, de modo individualizado e concreto, os motivos pelos quais a liberdade do paciente representa risco para à ordem pública, à aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por outro lado, os crimes foram praticados entre os anos de 2019 e 2020 e a custódia só foi ordenada em 05/01/2021, faltando, portanto, o preenchimento do requisito da contemporaneidade,
ex vi
do §2º do art. 312 do CPP.

Outrossim, o coacto é servidor público e os crimes pelos quais está sendo acusado, embora constituam relevante violação de deveres funcionais, não foram praticados com violência ou grave ameaça, nem há qualquer indicativo de que, em liberdade, pretenda se furtar a aplicação da lei penal ou queira tumultuar a instrução processual, razões pelas quais a custódia revela-se desproporcional, o que impõe sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO CALVÁRIO II. PECULATO. FRAUDES LICITATÓRIAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ENFRAQUECIMENTO DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APARENTE DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Paciente - então diretor administrativo do Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional (IPCEP) - foi preso preventivamente em 09/10/2019 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2.º, § 4.º, incisos II e IV, da Lei n.º 12.850/2013, 90 da Lei n.º 8.666/1990, 297 e 312 do Código Penal, em razão de investigação realizada na Operação Calvário II. Apurou-se na mencionada operação que o Paciente, em tese, integra organização criminosa voltada para o desvio de recursos públicos.

2. A despeito da motivação do decisum, não está caracterizada a cautelaridade imprescindível à prisão processual ora questionada, especialmente diante do afastamento do Paciente da diretoria do Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional (IPCEP).

O risco de influência em relação aos demais investigados já se enfraqueceu, tendo em vista a busca e apreensão também determinada no mesmo ato judicial. Por outro lado, sem evidência de intimidação às testemunhas ou ingerência na produção de provas sob o crivo do contraditório, a fundamentação da decisão impugnada afigura-se inidônea. Portanto, a segregação corporal não é mais necessária para evitar a reiteração delitiva ou, ainda, para a conveniência ou resguardo da instrução criminal.

3. À luz dos princípios da contemporaneidade, da cautelaridade e da proporcionalidade não está evidenciado, também, o risco concreto e atual à ordem pública. Os crimes investigados são graves, mas interrompida a atividade ilícita, com o aparente desmantelamento da organização criminosa, fica esvaziada a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é desnecessária a custódia extrema no momento.

4. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente, mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, incisos I e III, do Código de Processo Penal (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Desembargador que conduz o feito; e proibição de manter contato com os demais Investigados) - sem prejuízo de que o Tribunal estadual aplique outras medidas alternativas que entender necessárias ao Paciente. (HC 541.080/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

Desse modo, o paciente deverá cumprir as seguintes medidas cautelares do art. 319 do CPP: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (inc. I); b) proibição de acesso a locais e sistemas eletrônicos onde possa ter contato com documentos e informações que possam interessar ao processo criminal (inc. II); c) proibição de contato com os demais acusados e com as testemunhas que serão ouvidas na instrução processual (inc. III); d) proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial (inc. IV). Outrossim, o acusado, tão logo seja expedido o competente alvará de soltura, deverá entregar seu passaporte, se o possuir, ao Departamento de Polícia Federal, na forma do art. 320 do CPP.

Ante o exposto, conheço e concedo a ordem impetrada ao paciente a fim de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares dos arts. 319, incs. I, II, III e IV e 320, ambos do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura se por
al
não estiver preso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/04/2021